Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTHONY BEZE SMITH, contra decisão monocrática proferido pelo Exmo. Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, nos autos no 070767-08.2025.8.07.0000, que indeferiu pedido incidental de tutela provisória de urgência. O impetrante alegou possuir atualmente 18 anos de idade, cursar o 3o ano do ensino médio, foi aprovado no Vestibular da Universidade Estadual de Campinas – UniCAMP, tendo sido classificado na 124a posição e convocado, no dia 06/03/2025 e na 6a chamada, para ingressar no curso de Engenharia da Computação ainda no primeiro semestre do corrente ano. Por necessitar do certificado de conclusão do ensino médio, o impetrante requereu sua matrícula em curso supletivo na Escola CETEB e a aplicação das provas de conclusão nos termos do art. 38, § 1o, II, da Lei 9.394/96 (LDB). Entretanto, seu pedido foi indeferido pela Diretora Pedagógica, sob o argumento de que a Resolução 02/2023-CEDF veda a aceleração de estudos, exigindo um semestre mínimo para cada ano cursado. Por essa razão, “impetrou-se Mandado de Segurança Cível no primeiro grau, com pedido liminar, visando a obtenção de ordem judicial que determinasse que o ora apelado fosse obrigado a lhe aplicar os exames supletivos para a conclusão do ensino médio, independentemente do cumprimento de prazo mínimo e, havendo aprovação, que fosse expedido o certificado de conclusão de curso a tempo e modo”. Contudo, foi prolatada sentença que “julgou liminarmente improcedente o pedido inaugural, aplicando o Tema Repetitivo 1127 do STJ e o IRDR no 13 do TJDFT, sob os fundamentos de (i) inadequação da via eleita, (ii) impossibilidade de utilizar o EJA para antecipação da conclusão do ensino médio e (iii) vedação ao uso do ensino supletivo para avanço escolar”. Assim, interpôs “o recurso de apelação contra referida sentença e, de forma incidental, apresentou pedido de tutela recursal – distribuído ao Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA – a fim de obter uma decisão liminar que obrigue o CETEB à proceder com sua matrícula e aplicação das provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em razão da celeridade que o caso requer”. Aduziu que o pedido de tutela recursal foi indeferido pelo Relator, “sob o único e equivocado fundamento de que se deve aplicar o entendimento previsto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 13 - deste TJDFT”. Contudo, esse IRDR “pende de análise pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.529.933, concluso à Presidência daquela Corte desde 18.12.2024. E “ao entender que o IRDR tem aplicabilidade imediata – independentemente do seu trânsito em julgado – o Relator impõe grave prejuízo ao impetrante, afrontando não apenas ao texto constitucional, mas também ao princípio da razoabilidade e do alicerce fundamental da Lei de Diretrizes e Bases da Educação”, razão pela qual a decisão seria ilegal e teratológica. Acrescentou que “é maior de idade, não almeja compensar atraso educacional consumado, mas, sim, evitá-lo, apresentando-se o supletivo como meio capaz de conjurar o risco de atraso causado por uma (inexistente) necessidade de sujeitar-se o aluno aprovado em vestibular à continuidade do ensino médio que está prestes a concluir”. E que teria até as 17h do dia de hoje, 7.3.2025 para efetuar sua matrícula na UniCAMP, sob pena de ser eliminado do certamente e em caráter irrevogável. Assim, requereu, liminarmente, “que se empreste efeito suspensivo ativo à decisão objeto do presente mandamus” e que se determine à Diretora Pedagógica da ESCOLA CETEB - CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA que matricule o impetrante e lhe aplique as provas imediatamente, sem exigência de período mínimo ou de frequência de curso, para, restando ele aprovado em todos os testes aos quais será submetido, tenha para si o justo, competente e imediato certificado de conclusão do ensino médio; bem como que se determine à UNICAMP reserva de vaga até que seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio pelo CETEB, ou, eventualmente, até que seja informado nos autos que ele não foi aprovado nas provas que realizará”. É o relatório. Decido. O mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente. Inicialmente, é preciso frisar que, conforme reiterada jurisprudência do STJ, o mandado de segurança contra decisão judicial é admissível apenas em casos excepcionais, quando demonstrado de plano que o pronunciamento jurisdicional impugnado é teratológico, manifestamente ilegal ou configura flagrante abuso de poder, de modo a evidenciar afronta a direito líquido e certo do impetrante. De fato, a Lei 12.016/2009 admite a impetração do mandamus contra ato judicial de forma bastante restrita: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. A norma codificada prestigiou antigo entendimento jurisprudencial, que veda a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. E na presente hipótese, seja porque o ato judicial objeto do mandamus é passível de agravo interno, ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo por força do par. único do art. 995 do Código de Processo Civil, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, porque consentânea com o entendimento prevalecente no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas desta Corte e recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.127). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos (ID 69460376 - Pág. 52”: “Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal proposto por Anthony Beze Smith contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Anthony Beze Smith impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pela diretora da Fundação Brasileira de Educação (FUBRAE) consistente na recusa de matrícula do apelante em instituição de ensino supletivo. Narrou que cursa o terceiro (3o) ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ano 2024 para o curso de engenharia da computação. Sustentou que necessita apresentar o certificado de conclusão do ensino médio para efetuar sua matrícula na referida instituição de ensino superior, razão pela qual solicitou a inscrição em curso na modalidade de ensino à distância de Educação de Jovens e Adultos (EJA) oferecido pela apelada. Informou que a sua matrícula foi indeferida, sob o fundamento de que a Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) exige que o aluno cumpra um semestre para cada ano letivo a cursar e não autoriza a aceleração de estudos. Requereu a concessão de liminar para a obtenção de matrícula na instituição de ensino supletivo Centro Tecnológico de Brasília (CETEB), com a aplicação imediata de provas, sem exigência de período mínimo de curso ou frequência mínima, e a consequente expedição de certificado de conclusão do ensino médio. Pediu a confirmação da medida liminar no julgamento do mérito. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença para rejeitar o pedido liminarmente com fundamento nos arts. 332, inc. II e 487, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Consignou que a pretensão do apelante encontra óbice no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.127 e no Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 deste Tribunal de Justiça. O apelante busca a reforma da sentença para o acolhimento do pedido inicial. Destaca a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois foi convocado, em 6.3.2025, na sexta (6 a) chamada de aprovados no vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Salienta que o prazo para a sua matrícula no curso de engenharia da computação se encerra em 7.3.2025 às 17h, o que evidencia o risco de perecimento de seu direito. Sustenta que a restrição para a matrícula na instituição de ensino supletivo viola a norma do art. 208, inc. V, da Constituição Federal que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com a capacidade do aluno, além dos arts. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar à apelada que efetue a sua matrícula no curso supletivo do Centro Tecnológico de Brasília (CETEB), com a aplicação imediata de provas, sem exigência de período mínimo de curso ou frequência mínima, e a consequente expedição de certificado de conclusão do ensino médio. O preparo foi recolhido nos autos do processo originário (id 227920490 do processo n. 0709128-57.2025.8.07.0001). É o relatório. Decido. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não foi demonstrada no caso concreto em sede de análise provisória. O Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.127 a tese jurídica seguinte: É ilegal menor de 18 anos, mesmo que antecipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. O apelante tem dezoito (18) anos recém-completos, iniciou o terceiro (3o) ano do ensino médio e pretende utilizar o curso supletivo para matricular-se em curso superior. O apelante sustenta que possui a idade mínima para matrícula em curso supletivo, porém a matéria em questão foi submetida à Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0005057-03.2018.8.07.0000 foi a de que o ensino supletivo não pode ser utilizado como forma de avanço escolar para matrícula em ensino superior, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular. Confira-se o teor da ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. (...) 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 985 do Código de Processo Civil impõe a aplicação da tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas a todos os processos individuais e coletivos sobre a matéria que tramitem na área de jurisdição dos respectivos tribunais de justiça. As razões trazidas pelo apelante não apresentam relevância suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ausência de demonstração da probabilidade do direito vindicado prejudica a análise do preenchimento do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da cumulatividade dos dois requisitos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos apresentados são insuficientes para a concessão da tutela provisória pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Levante-se a anotação de sigilo do processo, pois o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que excepcionam a regra geral da publicidade dos atos processuais. (....)” Naquilo que importa no caso concreto, reza o artigo 927 do Código de Processo Civil, que os precedentes vinculantes serão observados pelos magistrados do Tribunal responsável pela sua formação e, no caso desse ser de categoria superior, pelos julgadores de todo o país sujeitos à sua jurisdição e quando o julgamento compreender questão semelhante. E justamente por sua força vinculante, o artigo 932 da Lei Adjetiva atribui ao relator a competência para negar provimento ao recurso contrário ao entendimento firmado em recurso repetitivo (inciso IV, alínea “b”). Cabe acrescentar que o requerente já interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (agravo interno), cujo objeto é exatamente o mesmo deste mandamus, ou seja, o direito de fazer provas pelo EJA, sem exigência frequência regular (semestral), e apenas para antecipar a conclusão do ensino médio antecipado e ingressar em instituição de ensino superior. Portanto e diante dessa moldura, mostra-se injustificável a impetração deste mandado de segurança, porque, novamente, não se evidencia qualquer teratologia, nem flagrante ilegalidade na decisão atacada pelo writ, uma vez que apenas foram analisadas as circunstâncias casuísticas que envolvem os pressupostos autorizadores da tutela provisória. Por conseguinte, não restam dúvidas de que o suposto direito alegado é impassível de proteção via mandamus, além de carecer o autor de direito líquido e certo contra decisão amparada em precedentes qualificados, ainda que persista a discussão de sua justiça em sede de recurso junto a Corte Suprema. Em sendo manifestamente inadmissível a impetração, impõe-se o indeferimento da petição inicial na forma do art. 10o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e com fulcro no artigo 6o, par. 5o da Lei no. 12.016/09, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator